Tribunal: TJMT
Processo: 1002284-43.2025.8.11.0086
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002284-43.2025.8.11.0086
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOSEFRAN DA SILVA VIANA DOS SANTOS - CNPJ: 33.125.364/0001-57 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), JOSEFRAN DA SILVA VIANA DOS SANTOS - CPF: 012.490.073-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR DESERÇÃO. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO CONCEDIDO. INAPLICABILIDADE DO ART. 1007, §4o DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação por deserção, após o indeferimento do pedido de justiça gratuita e a não realização do preparo no prazo concedido.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) após o indeferimento do pedido de justiça gratuita, o recorrente deveria ser intimado para recolher o preparo em dobro, nos termos do art. 1007, §4o do CPC; (ii) se o agravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir:

3. O art. 1007, §4o do CPC aplica-se às hipóteses em que o recorrente não comprova o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, sem qualquer justificativa ou pedido de gratuidade.

4. Quando a parte postula a gratuidade da justiça e esta é indeferida, aplica-se o disposto no art. 101, §2o do CPC, que prevê a concessão de prazo para o recolhimento das custas e despesas processuais, sob pena de deserção.

5. A concessão da gratuidade da justiça não é automática, cabendo à parte interessada comprovar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

6. No caso, o agravante não comprovou adequadamente sua hipossuficiência financeira e, após o indeferimento do benefício, quedou-se inerte, não efetuando o preparo no prazo concedido nem apresentando qualquer justificativa para tal omissão.

IV. Dispositivo e tese:

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Quando a parte postula a gratuidade da justiça e esta é indeferida, aplica-se o disposto no art. 101, §2o do CPC, não sendo aplicável o art. 1007, §4o do CPC, que se destina às hipóteses em que o recorrente não comprova o recolhimento do preparo sem qualquer justificativa ou pedido de gratuidade."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
JOSEFRAN DA SILVA VIANA DOS SANTOS
contra decisão monocrática que não conheceu de seu Recurso de Apelação por deserção, em razão da ausência de recolhimento do preparo, nos autos da ação movida contra
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
.

O AGRAVANTE, ao interpor a Apelação, pleiteou a concessão da justiça gratuita. Contudo, por meio da decisão de ID 314078888, o pedido foi indeferido por não terem sido demonstrados satisfatoriamente os requisitos necessários, sendo concedido prazo de cinco dias para efetuar o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso.

Certificado o decurso do prazo sem manifestação ou comprovação de pagamento, o recurso de Apelação não foi conhecido por deserção.

Em suas razões, o AGRAVANTE alega violação ao art. 1007, §4o do CPC, pois não foi intimado para recolher o preparo em dobro, mas apenas para efetuar o preparo simples. Subsidiariamente, requer a reanálise do pedido de gratuidade da justiça.

Ao final, pugna pelo provimento do Agravo Interno para reformar a decisão monocrática, determinando sua intimação para recolher o preparo em dobro ou, alternativamente, para que seja concedido o benefício da gratuidade da justiça.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
JOSEFRAN DA SILVA VIANA DOS SANTOS
contra decisão monocrática que não conheceu de sua Apelação Cível por deserção, ante a ausência de recolhimento do preparo.

Alega o Agravante que houve violação ao art. 1007, §4o do CPC, pois não foi intimado para recolher o preparo em dobro. Subsidiariamente, requer a reanálise do pedido de gratuidade da justiça.

Pois bem. O recurso não comporta provimento.

A decisão agravada indeferiu o pedido de justiça gratuita por entender que os documentos juntados não demonstraram a hipossuficiência alegada, concedendo ao Agravante o prazo de cinco dias para proceder ao preparo, sob pena de deserção. Contudo, o prazo transcorreu sem qualquer manifestação ou comprovação de pagamento.

A concessão da gratuidade da justiça está condicionada à efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com as custas processuais, conforme o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. No caso, o Agravante não comprovou adequadamente sua hipossuficiência e, após o indeferimento do benefício, quedou-se inerte.

Quanto à alegação de que deveria ter sido intimado para recolher o preparo em dobro, o art. 1007, §4o do CPC aplica-se às hipóteses em que o recorrente não comprova o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso. No entanto, no presente caso, o Agravante requereu expressamente a gratuidade da justiça, o que atrai a aplicação do art. 101, §2o do CPC, que prevê a concessão de prazo para o recolhimento das custas, sob pena de deserção.

Ademais, no presente Agravo Interno, o Agravante não trouxe qualquer elemento novo capaz de modificar o entendimento quanto à ausência de comprovação de sua hipossuficiência financeira.

Ante todo exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, mantendo integralmente a decisão agravada.

Considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional para fins de acesso às vias extraordinária e especial.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, por ora. Contudo, fica a parte advertida de que a reiteração de recursos manifestamente protelatórios poderá ensejar a imposição da penalidade legal, em observância aos deveres de lealdade e boa-fé processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025